Tribunal: CARF
Processo: 10855.723960/2015-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10855.723960/2015-39
ACÓRDÃO
2402-013.540 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ZF DO BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/2010 a 31/12/2011
NULIDADE DO LANÇAMENTO.INEXISTÊNCIA
Não é nulo o lançamento de ofício referente a crédito tributário
depositado judicialmente, realizado para fins de prevenção da decadência,
com reconhecimento da suspensão de sua exigibilidade e sem a aplicação
de penalidade ao sujeito passivo. (Súmula CARF no 165).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de nulidade da exação e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário interposto.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente e relator
Participaram do julgamento os Conselheiros: Marcus Gaudenzi de Faria, Joao
Ricardo Fahrion Nuske, Alexandre Correa Lisboa, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Suez
Roberto Colabardini Filho, Rodrigo Duarte Firmino.

RELATÓRIO
I.
AUTUAÇÃO
Em 10/12/2015, fls. 952, a contribuinte foi regularmente notificada da constituição
de créditos tributários para cobrança de contribuições previdenciárias destinadas ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais de trabalho (Sat/Rat), conforme Autos de Infração
Fl. 1087
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.540 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723960/2015-39
2
DEBCAD no 51.071.626-1, fls. 937/948; competências de12/2010 a 12/2011, incluindo-se 13o
Salário; totalizando o montante inicial em R$ 378.197,68.
A exação está instruída por relatório (Refisc), fls. 926/933, respectivos anexos, fls.
866/925, circunstanciando os fatos e fundamentos de direito, sendo precedida por ação
fiscalizatória, Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) no 0811000.2014.00105, iniciada em
31/07/2014, fls. 03/05, encerrada em 14/12/2015, fls. 949/953. Constam dos autos as exigências
realizadas ao amparo de intimações e respectivas respostas, cópias de processos judiciais e
respectivos depósitos, fls.03/865.
A autoridade constatou, ao examinar as folhas de pagamentos dos segurados
empregados e as informações constantes de GFIP, que a contribuinte declarou a alíquota RAT
ajustada incorretamente por Fator Acidentário de Prevenção (FAP) 1, de modo a não recolher a
totalidade do tributo devido, donde considerou a atividade preponderante da respectiva planta da
empresa (matriz/filiais):
(Relatório Fiscal)
10. Conforme informações prestadas pelo Ministério da Previdência Social o FAP
da empresa é: no ano de 2010: 1,6834 e em 2011: 1,0483. A empresa considerou
o FAP como 1, ao invés de utilizar os valores mencionados. (grifo do autor)
(...)
13. Tal alíquota é obtida de acordo com a atividade econômica preponderante da
empresa e os respectivos riscos de acidentes do trabalho que compõem a Relação
de Atividades Preponderantes e correspondentes Graus de Risco, conforme a
Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE (ANEXO V do Decreto no
3.048/1999).
(...)
16. O Fator Acidentário de Prevenção – FAP foi declarado incorretamente nas
GFIP’s, ou seja, em desacordo com o publicado pelo Ministério da Previdência
Social e constante no sistema interno da RFB.
(...)
19. Este auto de infração refere-se ao lançamento de crédito previdenciário
oriundo da diferença de contribuição destinada ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT) em função de aplicação,
pelo contribuinte, de alíquota RAT ajustada pelo Fator Acidentário de Prevenção –
FAP incorreta sobre a base de cálculo de contribuições previdenciárias. Esta
diferença não foi recolhida à Previdência Social pelo sujeito passivo.
Segundo o fisco, a contribuinte ingressou em juízo contra o fator acidentário (FAP),
sendo o presente lançamento das contribuições para aquelas competências em que foram
comprovados os depósitos judiciais, portanto, com exigibilidade suspensa:
Fl. 1088
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.540 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723960/2015-39
3
(Relatório Fiscal)
24. Conforme Termos de Intimações n° 5 e 6 a empresa foi intimada a apresentar
todas as guias de depósitos judiciais relativas ao FAP (processo n°
2010.61.10.001717-0). Nos mesmos termos de intimações a empresa tomou
ciência das guias de depósitos judiciais (Documentos Comprobatórios – ANEXO 2)
que haviam sido apresentadas durante a ação fiscal e, por conseguinte, seriam
utilizadas na apuração do auto de infração.
25. Este auto de infração refere-se as competências em que foram apresentadas
as respectivas guias de depósito judiciais conforme mencionado acima, ou seja,
com exigibilidade suspensa. (grifo do autor)
II.
DEFESA
Irresignada com o lançamento a contribuinte, representada por advogado,
instrumento a fls. 968/976, impugnou a integralidade do crédito exigido, apresentando suas teses
de defesa e pedidos conforme peça de fls. 960/967, além de juntar cópia de documentos a fls.
978/1043.
III.
JULGAMENTO ADMINISTRATIVO DE PRIMEIRO GRAU
A 4a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Campo Grande (MS)
– DRJ/CGE julgou a impugnação improcedente, conforme Acórdão no 04-40.665, de 28/04/2016,
fls. 1050/1054, cuja ementa abaixo se transcreve:
(Ementa)
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA A SEGURIDADE SOCIAL - GILRAT - FAP
Os enquadramentos nos GILRAT - Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa
decorrentes dos Riscos Ambientais do Trabalho e Fator Acidentário de Prevenção-
FAP são o enquadramento dado pelo contribuinte, em virtude disso, este tem que
atender os pressupostos da legislação previdenciária, não atendendo, a
Autoridade Competente deverá reenquadrar no GILRAT e FAP correto.
A contribuinte foi regularmente notificada do decidido em 04/05/2016, conforme
fls. 1060/1063.
IV.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 03/06/2016, fls. 1083, representada por advogados conforme instrumento a fls.
968/976, a recorrente interpôs recurso voluntário, fls. 1066/1080, instruído por cópia de
documentos, fls. 1081/1082, com as seguintes alegações e pedidos:

Fl. 1089
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.540 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723960/2015-39
4
a. Preliminares
i. Nulidade do lançamento – necessário cancelamento
O recorrente entende que a existência de depósito judicial, além de suspender a
exigibilidade do crédito nos termos do art. 151, II do Código Tributário Nacional (CTN, também
equivale ao lançamento e, deste modo, torna-se fator impeditivo para sua constituição pelo
fisco:
(Recurso Voluntário)
5. Todavia, a conclusão da Delegacia de Julgamento não merece prosperar, tendo
em vista que o depósito judicial equivale a lançamento por homologação e
dispensa a formalização de lançamento fiscal por parte do Fisco, razão pela qual
cumpre a este Egrégio CARF reformar o decisum em razão da impossibilidade de
ser constituído o crédito tributário ora em questão, na linha da mais recente
jurisprudência sobre a matéria, conforme se passa expor. (grifo do autor)
(...)
26. Sendo assim, na linha da jurisprudência deste Egrégio CARF e do Egrégio STJ
sobre a matéria, resta demonstrada a necessidade de ser reformada a decisão de
primeira instância para que seja cancelado o auto de infração, uma vez que é fato
incontroverso que os valores exigidos na autuação foram objeto de depósito
judicial antes da sua lavratura, o que afasta a necessidade de ser lançado o crédito
tributário pelo Fisco
Argumenta que o art. 63 da Lei no 9.430, de 1996 não autoriza a formalização de
auto de infração, apenas determinando a constituição do crédito como forma de prevenir a
decadência se houver suspensão de sua exigibilidade por força de medida liminar:
8. Ocorre que, ao contrário do que foi decidido, na situação em que o contribuinte
realiza depósito judicial, a legislação que trata do procedimento a ser adotado
pelo Fisco na hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário (artigo
63 da Lei no 9.430/1996) não autoriza a formalização de auto de infração.
9. A despeito disso, importa mencionar que o artigo 63 da Lei no 9.430/96 apenas
determina a constituição do crédito tributário para prevenir a decadência na
hipótese de o crédito tributário encontrar-se com a exigibilidade suspensa por
concessão de medida liminar em mandado de segurança ou concessão de medida
liminar ou de tutela antecipada em outras espécies de ação, conforme estabelece
o artigo 151, incisos IV e V do CTN. Confira-se a redação do aludido dispositivo
legal
Para além disso também entende necessária a aplicação de precedente vinculante,
o REsp no 1.140.956/SP:
(Recurso Voluntário)
Fl. 1090
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.540 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723960/2015-39
5
16. Conforme jurisprudência firmada no âmbito do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça, no caso em tela foi realizado o depósito judicial que equivale ao
lançamento por homologação, pois a Recorrente calculou o valor da contribuição
e substituiu o pagamento antecipado pelo depósito judicial por entender indevida
a majoração do GILRAT pelo Fator Acidentário de Prevenção – FAP, motivo pelo
qual não há necessidade de nova constituição do crédito tributário mediante o
auto de infração
17. É de rigor ressaltar ainda que, conforme disposto no artigo 62, §2o do
Regimento Interno deste Egrégio CARF, as decisões de mérito proferidas pelo
Egrégio Supremo Tribunal Federal e Egrégio Superior Tribunal de Justiça devem
ser observadas e reproduzidas pelos Conselheiros na ocasião dos julgamentos.
Confira-se: (...)
18. Vale destacar que não se justifica a manutenção da presente autuação se o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos, já
decidiu que fica impedida a formalização de lançamento fiscal após a realização
de depósitos pelo contribuinte para suspender a exigibilidade do crédito, o que
violaria os princípios da segurança jurídica e economia processual na medida em
que essa decisão está fadada a ser reformada na esfera judicial.
b. Pedidos
Ao final a recorrente requereu (i) o conhecimento do recurso voluntário interposto;
(ii) o acatamento de suas razões de defesa para cancelar o lançamento e, deste modo, dar
provimento ao recurso:
(Recurso Voluntário)
27. Pelo exposto, é a presente para requerer que seja conhecido e provido o
presente Recurso Voluntário, com a reforma da decisão recorrida e o
cancelamento do lançamento fiscal, haja vista que os valores constituídos foram
objeto de depósito judicial antes da lavratura do auto de infração.
28. Protesta-se pela oportuna realização de sustentação oral.
V.
AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES
Não foram apresentadas contrarrazões, é o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator
I.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário interposto é tempestivo e obedece aos requisitos legais, fls.
1086, portanto dele conheço e passo a examinar a preliminar de nulidade do lançamento
suscitada.
Fl. 1091
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.540 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723960/2015-39
6

II.
PRELIMINAR
a. Nulidade do lançamento – necessário cancelamento
A recorrente entende que a existência de depósito judicial, além de suspender a
exigibilidade do crédito nos termos do art. 151, II do Código Tributário Nacional (CTN, também
equivale ao lançamento e, deste modo, torna-se fator impeditivo para sua constituição pelo
fisco.
Argumenta que o art. 63 da Lei no 9.430, de 1996 não autoriza a formalização de
auto de infração, apenas determinando a constituição do crédito como forma de prevenir a
decadência se houver suspensão de sua exigibilidade por força de medida liminar.
A existência de ação judicial inclusive amparada, in casu, por depósito não é, por si,
óbice à constituição do crédito tributário, tampouco causa de nulidade, pois a própria lei autoriza
a medida como forma de prevenir a decadência, nos termos prescritos no dispositivo legal citado.
A matéria já se encontra pacificada neste Conselho desde 16/08/2021, tanto que há
precedente vinculante que atesta a higidez da exação para referido fim:
Não é nulo o lançamento de ofício referente a crédito tributário depositado
judicialmente, realizado para fins de prevenção da decadência, com
reconhecimento da suspensão de sua exigibilidade e sem a aplicação de
penalidade ao sujeito passivo. (Súmula CARF no 165)
Este é o caso dos autos, pois conforme se vê a fls. 937/948, bem como também no
relato fiscal de fls. 926/933, houve reconhecimento da suspensão da exigibilidade em razão do
depósito judicial, sem aplicação de penalidade.
(Relatório Fiscal)
24. Conforme Termos de Intimações n° 5 e 6 a empresa foi intimada a apresentar
todas as guias de depósitos judiciais relativas ao FAP (processo n°
2010.61.10.001717-0). Nos mesmos termos de intimações a empresa tomou
ciência das guias de depósitos judiciais (Documentos Comprobatórios – ANEXO 2)
que haviam sido apresentadas durante a ação fiscal e, por conseguinte, seriam
utilizadas na apuração do auto de infração.
25. Este auto de infração refere-se as competências em que foram apresentadas
as respectivas guias de depósito judiciais conforme mencionado acima, ou seja,
com exigibilidade suspensa. (grifo do autor)
A recorrente entende necessária a aplicação de precedente vinculante, o REsp no
1.140.956/SP.
Fl. 1092
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.540 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723960/2015-39
7
Com efeito, referido precedente não se refere ao caso dos autos, especialmente
pela motivação da constituição do crédito como forma de prevenção da decadência. Adoto como
razão de decidir o r. voto1 da Conselheira Edeli Pereira Bessa que exauriu a matéria:
(Voto Condutor)
A recorrente invoca a observância do art. 62-A do RICARF em razão da
manifestação do Superior Tribunal de Justiça assim consolidada na ementa do
Recurso Especial no 1.140.956-SP.
(....)
Porém, observa-se que a discussão, naqueles autos, tinha em conta execução
fiscal promovida em face de sujeito passivo que promovera depósito judicial
classificado como insuficiente pela Municipalidade e, assim, inábil a suspender a
exigibilidade do crédito tributário.
Aqui, o lançamento foi formalizado sem aplicação de penalidade e com o
reconhecimento da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, inexistindo
qualquer questionamento acerca da suficiência do depósito judicial. Por sua vez, o
voto condutor do julgado antes mencionado principia observando que:
(...)
Sob esta ótica, o Superior Tribunal de Justiça manifestou-se acerca da
implementação da suspensão da exigibilidade do crédito tributário em razão de
depósito judicial, asseverando que sua implementação, quando integral, impede
“atos de cobrança”, dentre os quais inseriu a “lavratura do auto de infração e
aplicação de multa”, sem apreciar a possibilidade de lançamento sem aplicação de
penalidade e com suspensão da exigibilidade. É nesse contexto específico que
exsurge o impedimento à lavratura do auto de infração em face de depósito
judicial integral do tributo.
No mais, o Superior Tribunal de Justiça teve em conta apenas a extinção do
crédito tributário em razão da conversão do depósito em renda da Fazenda
Pública, bem como a suficiência do depósito judicial no caso concreto em análise,
determinando a extinção da execução fiscal em curso.
Conclui-se, do exposto, que o Superior Tribunal de Justiça não decidiu, no rito
do art. 543-C, acerca da impossibilidade de lançamento, sem aplicação de
penalidade e com suspensão da exigibilidade, de tributo depositado
judicialmente. (grifo do autor)
Por tais razões, deve ser REJEITADO o pedido de vinculação ao julgado antes
referido, por força do art. 62-A do RICARF.
(...)
Frente a este contexto, não é lícito concluir que, embora desnecessário, seja nulo
ou improcedente o lançamento formalizado em face de depósito integral do

1 Acordão no 1101001.135, de 05/06/2014 - 1a Câmara / 1a Turma Ordinária
Fl. 1093
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.540 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723960/2015-39
8
crédito tributário. Não há notícia de decisão judicial impedindo a formalização do
lançamento, a autoridade lançadora era competente, o ato reúne os requisitos
expressos no art. 10 do Decreto no 70.235/72 e veicula crédito tributário ainda
não extinto. Em verdade, nulidade somente se verificaria se o art. 142 do CTN
fosse interpretado a contrario sensu, de modo a concluir que a vinculação ali
expressa não autoriza lançamentos desnecessários. Todavia, este não foi o
objetivo do legislador, que fez uso da expressão “vinculado” apenas para afastar a
discricionariedade do agente fiscal, e não para impedir atuações que pudessem
ser dispensáveis.
Recorde-se, ainda, que a formalização de crédito tributário com exigibilidade
suspensa, ainda que por depósito judicial, sempre foi uma prática administrativa
que resultou, neste Conselho, na aprovação da Súmula CARF no 5 (São devidos
juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no vencimento,
ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no montante
integral).
III.
CONCLUSÃO
Do exposto, voto por rejeitar e preliminar de nulidade da exação e, no mérito, nego
provimento ao recurso voluntário interposto.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 1094
DF CARF MF
Original